Tribunal: STJ
Processo: 0010785-15.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940163 - RJ(2025/0180536-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ALEX ANDERSON DUTRA DE LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO LEMOS LEITE VILLASBÔAS - RJ150805
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAUJO - RJ180239
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM RESSARCIMENTO, MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 7/STJ.
TEMA 996/STJ
APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Óbice da
à revisão das premissas fáticas sobre mora contratual e
Súmula 7/STJ
taxa de obra.
2. Prequestionamento específico não demonstrado quanto à ilegitimidade passiva
vinculada à responsabilidade da instituição financeira.
3. Acórdão estadual em conformidade com o
sobre ilicitude da
Tema 996/STJ
cobrança de taxa de obra após o prazo contratual.
4. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes legais, com incidência de
óbice sumular pela alínea “a”.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c528eb9-f3c2-4656-b80c-83ddcec79450

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c528eb9-f3c2-4656-b80c-83ddcec79450

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940163 - RJ(2025/0180536-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ALEX ANDERSON DUTRA DE LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO LEMOS LEITE VILLASBÔAS - RJ150805
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAUJO - RJ180239
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM RESSARCIMENTO, MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 7/STJ.
TEMA 996/STJ
APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Óbice da
à revisão das premissas fáticas sobre mora contratual e
Súmula 7/STJ
taxa de obra.
2. Prequestionamento específico não demonstrado quanto à ilegitimidade passiva
vinculada à responsabilidade da instituição financeira.
3. Acórdão estadual em conformidade com o
sobre ilicitude da
Tema 996/STJ
cobrança de taxa de obra após o prazo contratual.
4. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes legais, com incidência de
óbice sumular pela alínea “a”.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 001 S.
A. e ERBE INCORPORADORA S.A. contra decisão singular da minha lavra em que
conheci do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial,
pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
quanto à pretensão de
Súmula 7/STJ
rever as conclusões do acórdão estadual sobre a mora das incorporadoras e a ilicitude
da cobrança de taxa de obra após o prazo contratual para entrega da obra, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório; b) ausência de prequestionamento
específico da tese de ilegitimidade passiva vinculada à responsabilidade da instituição
financeira, não enfrentada nos embargos por falta de impugnação e não deduzida de
Documento eletrônico VDA55761393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6249f554-b40a-4507-963f-b9d792f4a5ca

modo próprio no recurso especial; c) alinhamento do acórdão recorrido à tese firmada
no
quanto à ilicitude da cobrança de
de obra após o prazo
Tema 996/STJ,
juros/taxa
de entrega, incluído o período de tolerância; d) inviabilidade de conhecimento pela
alínea “c” do
III, da Constituição Federal por falta de cotejo analítico e
art. 105,
comprovação da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, além
de o óbice sumular aplicado pela alínea “a” impedir o conhecimento pela divergência
sobre a mesma questão.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não
incide a
por se tratar de controvérsia eminentemente de direito,
Súmula 7/STJ,
afirmando que todas as premissas fáticas necessárias constam do acórdão estadual e
dispensam reanálise de fatos e provas. Verifico que nas razões do agravo interno
foram incluídas matérias estranhas a presente lide, como condenação em dano moral,
o que no caso concreto foi afastado pelo Tribunal de origem, bem como alegação de
violação ao
§2o, do CPC, reprodução de acórdão diverso relacionado a agravo
art. 373,
de instrumento e honorários periciais, evidenciando-se razões dissociadas.
Aduz que houve prequestionamento das matérias federais tratadas no
recurso especial, ainda que de forma implícita, e que não se poderia exigir menção
numérica aos dispositivos legais, reiterando que as questões foram enfrentadas nas
instâncias de origem.
Defende que demonstrou o dissídio jurisprudencial com a indicação de
paradigmas e a realização de cotejo analítico, alegando similitude fática e divergência
de entendimento, razão pela qual requer o conhecimento do recurso especial pela
alínea “c”.
Impugnação ao agravo interno às fls. 993-996, na qual a parte agravada
alega que a decisão agravada deve ser mantida porque: i) a revisão pretendida
demanda reexame de fatos e provas, atraindo a
ii) não houve
Súmula 7/STJ;
demonstração válida do dissídio, por ausência de similitude fática estrita e de cotejo
analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, foi proposta ação indenizatória por danos materiais e
morais ajuizada por Alex Anderson Dutra Lima em face de Brookfield Incorporações S.
A. e Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S. A., na qual se narra a
aquisição, em da unidade no 1310 do bloco Brisa Carioca,
Empreendimento
5/3/2010,
Pátio Carioca, com entrega prevista para outubro de 2012 e tolerância de 180 dias, e
Documento eletrônico VDA55761393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6249f554-b40a-4507-963f-b9d792f4a5ca

atraso superior a um ano no “habite-se” e na disponibilização de chaves; requer, entre
outros, a declaração de nulidade da cláusula compromissória, ressarcimento da taxa
de
lucros cessantes, danos morais e multa contratual.
obra/juros/encargos,
A sentença julgou procedentes, em parte, os pedidos para condenar as rés:
i) ao ressarcimento das importâncias pagas à CEF a título de taxa de evolução da obra
no período de
a
(apuração em liquidação, correção a partir
maio/2013
setembro/2014
de cada desembolso e juros de 1% a partir da citação); ii) ao pagamento da multa
moratória prevista na cláusula 8.4.1.1 no valor de 0,5% ao mês sobre o preço do
imóvel no período de a com juros de 1% a partir da citação; iii) ao pagamento de R$
12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais. Os
30/4/2013 15/5/2014,
embargos de declaração contra a sentença foram rejeitados.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação das rés, deu provimento parcial
para afastar a condenação por danos morais e reconhecer sucumbência recíproca,
mantendo a multa moratória contratual no período de a e o dever de 1/5/2013
ressarcimento da taxa de obra cobrada após o prazo contratual. Os
15/5/2014
embargos de declaração recíprocos foram rejeitados.
No que toca à aplicação da
a decisão agravada assentou
Súmula 7/STJ,
que a reforma das conclusões do acórdão estadual sobre a mora contratual por parte
da vendedora e a ilicitude da cobrança de taxa de obra após o prazo de entrega
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o recurso
especial. A alegação de que a controvérsia seria “apenas de direito” não evidencia tese
jurídica autônoma dissociada das premissas fáticas firmadas pela Corte local,
tampouco demonstra que se pretende exclusivamente interpretação normativa sobre
fatos incontroversos. Mantém-se, pois, o óbice sumular.
Quanto ao prequestionamento, a decisão agravada registrou que a tese de
ilegitimidade passiva vinculada à responsabilidade exclusiva da instituição financeira
não foi adequadamente submetida por embargos de declaração e não foi devolvida, de
forma específica, no recurso especial. O agravo interno limita-se a afirmar
genericamente a existência de prequestionamento, sem indicar, com precisão, o ponto
dos acórdãos de fls. 770-777 e 816-824 em que tal questão foi enfrentada, não
superando o fundamento adotado.
No que se refere ao alinhamento do acórdão estadual ao
a
Tema 996/STJ,
decisão agravada transcreveu a orientação sobre a ilicitude da cobrança de juros/taxa
de obra após o prazo contratual e destacou que a Corte local aplicou essa tese à luz
das provas dos autos, reconhecendo a responsabilidade das
pelos valores cobrados após
Tendo destacado
vendedoras/incorporadoras
30/4/2013.
que a despeito de ter sido alegado em apelação a ilegitimidade das agravantes, pois a
taxa de evolução de obra é paga à CEF, em razão do contrato de financiamento, a
mesma foi afastada pelo Tribunal de origem que concluiu pela devolução pelas
agravantes por fundamento diverso, não tendo sido embargos para prequestionamento
da questão e não tendo sido aduzida tal questão no recurso especial.
Documento eletrônico VDA55761393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6249f554-b40a-4507-963f-b9d792f4a5ca

O agravo interno não demonstra desconformidade entre a decisão recorrida
e o precedente qualificado, nem afasta a necessidade de reanálise dos fatos para
modificar a conclusão estadual.
Por fim, quanto à alínea “c”, a decisão agravada apontou a ausência de
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática estrita, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, bem como registrou que a existência de óbice sumular
pela alínea “a” inviabiliza o conhecimento por divergência sobre a mesma matéria. As
razões do agravo interno reafirmam, em tese, o atendimento aos requisitos, mas não
individualizam os trechos confrontados nem demonstram identidade de situações, não
infirmando o fundamento adotado, ressalvados os trechos mencionados que se
referem a outra lide.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

Em face do exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6249f554-b40a-4507-963f-b9d792f4a5ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.163 / RJ
Número Registro: 2025/0180536-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107851520168190209 107851520168190209 202524501171
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ALEX ANDERSON DUTRA DE LIMA
ADVOGADOS : PEDRO LEMOS LEITE VILLASBÔAS - RJ150805
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAUJO - RJ180239
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
Documento eletrônico VDA56087067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:31
Código de Controle do Documento: 1c7dd177-7c86-431a-b5ce-673c2bb48592

ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ALEX ANDERSON DUTRA DE LIMA
ADVOGADOS : PEDRO LEMOS LEITE VILLASBÔAS - RJ150805
RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
JULIANA LUIZA DOS SANTOS - RJ221761
RICARDO COELHO DE ARAUJO - RJ180239
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:31
Código de Controle do Documento: 1c7dd177-7c86-431a-b5ce-673c2bb48592